Tribunal: TJBA
Processo: 8064790-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064790-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: M. E. N. D. P. E. S. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA VERDE DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ART. 1.012 CPC. DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO. APENDICITE AGUDA. MENOR. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. NEXO CAUSAL. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 STJ. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8064790-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como apelada M. E. N. D. P. E. S. e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,